Tribunal: TJPA
Processo: 0007431-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007431-69.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCELO FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, VEGA AUTOMOVEIS COMERCIAL LTDA, MONACO AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – VEÍCULO NOVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERSISTÊNCIA DO VÍCIO APÓS CONSERTOS - EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR FRUSTRADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONDIONADA A DEVOLUÇÃO BEM – APLICABILDADE DO ARTIGO 18, 1º, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo autor, ora apelante.

2. Consta da razões recursais deduzidas pelo apelante que o juízo teria levado tão somente em consideração a ausência de pedido de inspeção do veículo, deixando de proceder a análise das demais provas juntadas pelo autor e produzidas no decorrer da instrução processual, salientando ter juntado aos autos todos os documentos probatórios para demonstrar seu direito, onde consta que as requeridas não sanaram os defeitos do veículo, restando incontroverso nos autos, que até a propositura da presente ação os problemas ainda afligiam o recorrente.

3. Ab inítio
, insta asseverar que o caso em tela, deve ser analisado sob a égide das disposições do insculpidas na legislação consumerista, uma vez que as partes se enquadram respectivamente nos conceitos legais de consumidor e de fornecedores de produtos e serviços, possuindo, portanto, natureza de responsabilidade objetiva.

4. Destaca-se, ainda, que no regime de tal responsabilidade, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, nos termos do art. 18 do CDC.

Sabe-se que ao se adquirir um bem da monta de um veículo novo, cria-se a legítima expectativa de seu pleno funcionamento e de seu perfeito estado, não sendo esperadas dessa relação jurídica, constantes visitas à rede autorizada para verificação de defeitos que seriam “comuns”, tão somente com o desgaste pela sua utilização no decorrer do tempo.

5. Noutra ponta, as empresas requeridas não se desincumbiram de provar a ausência de vícios, mas contrariamente assentiram que o veículo apresentou vários defeitos de infiltração, conforme se observa das Ordens de Serviços anteriormente mencionadas.

6. É importante salientar que as recorrentes, diferentemente da parte autora, possuem todo suporte técnico para fazer prova em juízo no sentido de elidir sua responsabilidade, não logrando êxito, ensejando assim a necessidade de reparação dos danos materiais, com a restituição dos valores pago, fincando esta condicionada a devolução do veículo.

7. No que concerne ao dano extrapatrimonial, nota-se que a compra de um veículo novo traz para o comprador a expectativa de usufruir do bem com tranquilidade e segurança, algo natural entre os consumidores que optam por pagar um valor mais elevado, com escopo de usar um bem isento de vícios que poderiam eventualmente ser encontrados em um veículo seminovo.

8
. Na hipótese
, o autor/apelante se viu frustrado em seu objetivo pois tinha em mãos um veículo que eventualmente era imobilizado não se mostrando, portanto, confiável como se esperaria de um carro novo, tendo presumíveis transtornos com a constante necessidade de levar o veículo a assistência, constituem fatos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

9. Privar o consumidor, que honrou com o pagamento acordado, da utilização do
produto
novo, recém adquirido, é conduta que merece severa repreensão, porquanto viola os princípios insculpidos na legislação consumerista.

10. Destarte, restando inegável a falha das requeridas na prestação dos seus serviços, impondo transtornos diversos ao autor/apelante compelindo-o ao inevitável ingresso de demanda judicial na busca de solução do caso, o dano moral é induvidoso e impõe reparação.

11. Assim, deve-se considerar capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços,
máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares.

12. Desse modo, em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, mostra-se razoável e proporcional.

13. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada, julgando procedente pretensão autoral, para condenar, solidariamente, as requeridas a restituírem a quantia paga pelo ora agravante, fincando esta condicionada a devolução do veículo, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

14. Outrossim,
como corolário do provimento do apelo, inverto a condenação a título de honorários advocatícios em favor da parte Apelante, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
MARCELO FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
,
e
como apelada
V
OLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
e
MONACO AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007431-69.2015.8.14.0301

APELANTE:

MARCELO FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA

APELADA:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS

AUTOMOTORES LTDA

VEGA AUTOMOVEIS COMERCIAL LTDA

MONACO AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMULADA COMO DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCI8
, ajuizada por si contra
MONACO AUTOMOVÉIS COMERCIAL LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, VEJA AUTOMOVÉIS COMERCIAL LTDA.
,
julgou improcedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID
12653135
), narrou o autor/apelante ter comprado da primeira promovida no dia 28/12/2012, o veículo VW/Kombi, 1.4Total Flex, ano 2012/2013, Placa: OFV 0441, fabricado pela segunda promovida, salientou que o referido veículo apresentou problemas estruturais de fabricação, vício incompatível com o automóvel novo, qual seja, infiltração pelas porras dianteiras e porta mala, conforme consta na ordem de serviço nº 3803, não tendo os procedimentos adotados pela recorrida surtido efeito, ensejando em uma nova ordem de serviço nº4753, que, infelizmente teria quedado em insucesso.

Alegou que, buscou contato com a primeira requerida para substituir o veículo, conforme Ofício nº 0001/14, entretanto, depois das desgastantes tentativas infrutíferas, a revenda existiria em apenas substituir algumas peças, e, que, cansado deste martírio, ajuizou a referida ação.

Pleiteou, assim, pela concessão da justiça gratuita, bem assim pelo deferimento da Tutela de Urgência, com o fim determinar que as requeridas restituam a quantia paga e, ao final, seja a demanda julga procedente, condenando as requeridas a pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada uma a título de danos morais, bem como pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID
12653144), indeferiu o juízo primevo, o pedido de tutela de urgência.

Em contestação (ID
12653147
), argui a requerida Monaco Automóveis Comercial Ltda a ilegitimidade ativa do autor para figurar no polo ativo da demanda e, no mérito a improcedência da demanda, sob o fundamento de inexistência na falha da prestação dos serviços, bem como a ausência de danos morais.

A requerida VOLKSWAGEN, também apresentou contestação (ID
12653155), arguindo preliminarmente a impossibilidade de inversão do ônus da prova e, no mérito, a improcedência da demanda.

Por sua vez, o autor apresentou manifestação as contestações (ID 12653163), refutando as teses defendidas pelas requeridas, reiterando os pedidos formulados na exordial.

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 12653194), que julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenando, o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o requerente MARCELO FABRÍCIO DE OLIVEIRA SILVA interpôs Recurso de Apelação (ID 12653197).

Alega que, ao proferir a sentença, o juízo teria levado tão somente em consideração a ausência de pedido de inspeção do veículo, deixando de proceder a análise das demais provas juntadas pelo autor e produzidas no decorrer da instrução processual.

Aduz ter juntado aos autos todos os documentos probatórios para demonstrar seu direito, quais sejam, a Ordem de serviço nº 3803, de 17/09/2014, onde a própria requerida fez constar expressamente a existência de infiltrações, e que os procedimentos realizados não tiveram efeito satisfatório, enquanto na Ordem de Serviço nº 4753, de 10/10/2014, consta que realizada filmagem da infiltração para ser enviada a fabricante, justamente porque não conseguiram sanar o problema, restando incontroverso nos autos, que até a propositura da presente ação os problemas ainda afligiam o recorrente.

Destaca que, no presente caso, restou configura a relação consumerista, onde o autor figura como consumidor e as requeridas como prestadores de serviço, nos termos do artigo 6, VII, do CDC, que o ônus de provar que o autor não possuía os direitos reclamados na petição inicial caberia às demandadas, e não ao autor, ora apelante, como entendeu o Juízo de origem.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada
in totum
a sentença, julgando totalmente procedente os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões (ID 13036251), pugna a requerida VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA pelo desprovimento do presente recurso, na medida em que as razões trazidas pelo Apelante não têm qualquer fundamentação jurídica e, por consequência, manutenção da r. sentença proferida pelo juízo
a quo,
bem como condenação do recorrente ao pagamento da verba honorária.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo autor, ora apelante.

Consta da razões recursais deduzidas pelo apelante que o juízo teria levado tão somente em consideração a ausência de pedido de inspeção do veículo, deixando de proceder a análise das demais provas juntadas pelo autor e produzidas no decorrer da instrução processual, salientando ter juntado aos autos todos os documentos probatórios para demonstrar seu direito, onde consta que as requeridas não sanaram os defeitos do veículo, restando incontroverso nos autos, que até a propositura da presente ação os problemas ainda afligiam o recorrente.

Ab inítio
, insta asseverar que o caso em tela, deve ser analisado sob a égide das disposições insculpidas na legislação consumerista, uma vez que as partes se enquadram respectivamente nos conceitos legais de consumidor e de fornecedores de produtos e serviços, possuindo, portanto, natureza de responsabilidade objetiva.

Destaca-se, ainda, que no regime de tal responsabilidade, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, nos termos do art. 18 do CDC.

Deflui do acervo probatório que o autor/apelante adquiriu o veículo, objeto do litígio, junto a empresa RODOBENS AUTOMOVÉIS GREEN BELÉM COMRÉCIO DE VEÍCULOS LTDA, em 28/12/2012, pela importância de R$ 44.500,00 (quarenta a quatro mil e quinhentos reais), conforme se verifica da Nota Fiscal de ID 2653165, tendo o referido veículo dado entrada na empresa Monaco, em 17/09/2014, para verificação de infiltrações pelas portas dianteira e porta-malas (Ordem de Serviço nº 3803), conforme ID 12653138, na data de 10/10/2014, o autor deu entrada novamente na concessionaria relatando o mesmo problema (Ordem de Serviço nº 4753),

oportunidade em que esta realizou a filmagem da infiltração e enviou para a empresa fabricante Volkswagen, conforme se verifica no Campo/Item “Serviços a Executar; da referida Ordem de Serviço.

Ao julgar o feito o Juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o requerente/apelante não teria colacionado aos autos um mínimo de elementos capazes de caracterizar o pedido pleiteado, a exemplo a vistoria do veículo em questão.

Data vênia, ao entendimento perfilhado pelo Douto Juízo de Origem, não macere melhor sorte, isto porque, conforme acima mencionado nas Ordens de Serviços, é fato que o veículo objeto do litígio apresentou sim defeito, bem como não existe nos autos qualquer prova de que este já tivesse concertado antes do ajuizamento da demanda originária, explico:

Na Ordem de Serviço nº 3803, no Campo/Item “Serviços a Executar), consta a seguinte descrição:

“002 – E - CM – INFILTRAÇÃO PELAS PORTAS DIANTEIRA E PORTA-MALA

003 – E – CM – FOI SUBSTITUIDA A GUARNIÇÃO DA PORTA LADO ESQUERDO E FEITO REGULAGEM E ALINHAMENTO DA MESMA,
SENDO QUE OS PROCEDIMENTOS NÃO TEVERAM EFEITO SATISFATÓRIO
, SENDO ENVIADO UMA CONSULTA TÉCNICA A VOLKSWAGEM PARA PROVIDÊNCIAS E ANÁLISE QUANTO A REPARO VERIFICAÇÃO E ESTRUTORA DO VEÍCULO.” (Negritou-se).

Enquanto na Ordem de Serviço nº 4753, também no Campo/Item “Serviços a Executar” fora observado o seguinte:

“001 – G – GM – FOI FEITO FILMAGEM DA INFILTRAÇÃO PEAS PORTAS E ENVIADO PARA VOLKSWAGEM”

Observa-se, ainda, dos autos que na date de 06/11/2014, a requerida Monaco, apresentou Contra Notificação Extrajudicial (ID 12653138), onde reconhece que referido veículo vinha apresentando defeito, senão vejamos:

“MONÂCO AUTOMOTORES, vem por meio desta e por meio de seu representante legal,
intra tempore
desejado prover a conservação e ressalva dos direitos desta concessionária, bem como manifestar intenção de modo formal e prevenir responsabilidades, apresentar CONTRA NOTIFICAÇÃO, em face da Notificação Extrajudicial recebida, em que o

CONTRA NOTIFICADO solicita a troca do veículo KOMBI/Volks, modelo 7X21D1, placa OFV -0441, ano/nod 2012/2013, Cor Branca, KM 37.575,
em virtude de problemas que este vem apresentando
” (Negritou-se).

Dessa forma, apesar de terem sido feitos diversos reparos no veículo pela concessionária, conforme se verifica da Ordem de Serviço nº 3803 (ID 12653138), isto por si só, não é capaz de afastar o descontentamento do consumidor que adquire carro 0km com problemas recorrentes incomuns para um automóvel novo, quando acreditava estar seguro e livre por um tempo de qualquer manutenção própria de carros com mais tempo de uso.

Sabe-se que ao se adquirir um bem da monta de um veículo novo, cria-se a legítima expectativa de seu pleno funcionamento e de seu perfeito estado, não sendo esperadas dessa relação jurídica constantes visitas à rede autorizada para verificação de defeitos que seriam “comuns”, tão somente com o desgaste pela sua utilização no decorrer do tempo.

Noutra ponta, as empresas requeridas não se desincumbiram de provar a ausência de vícios, mas contrariamente assentiram que o veículo apresentou vários defeitos conforme se observa das Ordens de Serviços anteriormente mencionadas.

É importante salientar que as recorrentes, diferentemente da parte autora, possuem todo suporte técnico para fazer prova em juízo no sentido de elidir sua responsabilidade, não logrando êxito, ensejando assim a necessidade de reparação dos danos materiais, com a restituição dos valores pagos, fincando esta condicionada a devolução do veículo, objeto do litígio, nos termos do art. 18, §1º, inciso II do CDC, senão vejamos:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;”

Acerca da matéria colaciona-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM APARELHO DE GINÁSTICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUPOM FISCAL EM NOME DE TERCEIRO/MARIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. USUÁRIA FINAL (ART. 2º DO CDC). LEGITIMIDADE VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORNECEDOR QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE EM CASO DE VÍCIO DO PRODUTO (ART. 18, CAPUT DO CDC). LEGITIMIDADE DA COMERCIANTE EVIDENCIADA
. DANO MATERIAL. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À CONSUMIDORA QUE SE IMPÕE, MEDIANTE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO À EMPRESA FORNECEDORA
. DANO MORAL. EMPRESA RECORRENTE QUE NÃO SOLUCIONOU DEFEITO DO PRODUTO NEM REEMBOLSOU VOLUNTARIAMENTE A QUANTIA PAGA. CONSUMIDORA TRATADA COM DESCASO, IMPEDIDA DE USUFRUIR DO BEM POR LARGO PERÍODO. TRANSTORNOS QUE SUPERAM O SIMPLES ABORRECIMENTO. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS AO PATRONO DA AUTORA (ART. 85, § 11º DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00028794320138240078 Urussanga 0002879-43.2013.8.24.0078, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 11/10/2018, Quarta Câmara de Direito Civil).” (Negritou-se).

Dano Moral

No que concerne ao dano extrapatrimonial, nota-se que a compra de um veículo novo traz para o comprador a expectativa de usufruir do bem com tranquilidade e segurança, algo natural entre os consumidores que optam por pagar um valor mais elevado, com escopo de usar um bem isento de vícios que poderiam eventualmente ser encontrados em um veículo seminovo.

In casu
, o autor/apelante se viu frustrado em seu objetivo pois tinha em mãos um veículo que eventualmente era imobilizado não se mostrando, portanto, confiável como se esperaria de um carro novo, tendo presumíveis transtornos com a constante necessidade de levar o veículo a assistência, constituem fatos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Privar o consumidor, que honrou com o pagamento acordado, da utilização do
produto
novo, recém adquirido, é conduta que merece severa repreensão, porquanto viola os princípios insculpidos na legislação consumerista.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL COM
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIA

PAGA
C/C INDENIZATORIA. RESCISÃO.
DEVOLUÇÃO
DE VALORES. VEÍCULO. DEFEITO NO
PRODUTO
. A rescisão de contrato de compra e venda por vício do
produto
induz a
devolução
de valores
pagos
na aquisição mediante a
devolução
do bem. - Circunstância dos autos em que evidenciados os vícios e havendo pedido de resolução do contrato e de
devolução
do valor
pago
, impõe-se a manutenção da sentença.
DANO MORAL. VEÍCULO. DEFEITO DO
PRODUTO
. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores da relação jurídica. - O defeito em
produto
não é suficiente à caracterização de dano moral indenizável, exceto quando múltiplos ou reiterados requisitando demorados ou repetitivos ingressos do veículo em oficina para consertos. - Circunstância dos autos em que o consumidor foi submetido a reiteradas privações de uso do bem.
DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. O valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da... condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - Circunstância dos autos em que se impõe majorar o valor da indenização. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE SUBSUMIDA. O julgador não precisa refutar especificadamente os dispositivos inquinados quando sua análise subsume-se nos fundamentos da decisão que resolve a lide. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70074430133, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 10/08/2017).” (Negritou-se).

Destarte, restando inegável a falha das requeridas na prestação dos seus serviços, impondo transtornos diversos ao autor/apelante compelindo-o a ao inevitável ingresso de demanda judicial na busca de solução do caso, o dano moral é induvidoso e impõe reparação.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, é consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Do Quantum Indenizatório

Portanto, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Assim, deve-se considerar capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços,
máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares.

Desse modo, em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátria para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, mostra-se razoável e proporcional, senão vejamos:

“BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Defeito no teto solar constatado no veículo zero km adquirido pelo autor, dentro do período de garantia do bem – Trocas de peças efetuadas – Defeitos não sanados – Entrada de água pelo interior do teto solar durante uso do automóvel, em dias de chuva forte – Teste comparativo efetuado pelo vistor oficial, na perícia técnica, em veículo novo, idêntico ao do autor, que apresentou o mesmo problema de vazamento, demonstrando se tratar de defeito da peça utilizada pela montadora para vedação do teto solar –
Dano moral caracterizado – Reconhecida a culpa das requeridas pelos inúmeros problemas apresentados pelo veículo, que se iniciaram alguns meses após a aquisição, e não foram sanados no prazo legal, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois o autor sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor plenamente da coisa, não se tratando de mero aborrecimento – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Redução – Necessidade – Montante de R$ 10.000,00 que se mostra mais adequado à reparação do dano e não caracteriza enriquecimento ilícito do autor
– Recurso da corré General Motors parcialmente provido, para o fim de reduzir o montante fixado a título de danos morais, reduzindo-o ao patamar de R$10.000,00, improvido o da corré Vigorito.

(TJ-SP - AC: 10193123920178260554 SP 1019312-39.2017.8.26.0554, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 30/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020).” (Negritou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBJETIVANDO RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VEÍCULO 0 KM. VÍCIO DO PRODUTO. Sentença de procedência tornando definitiva decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar que as rés forneçam outro carro reserva até o trânsito em julgado da sentença; declarando a rescisão do contrato de compra e venda e condenando as rés, solidariamente, na devolução da quantia de R$ 110.900,00, condicionada a transferência de propriedade do veículo para a 1ª ré e ao pagamento de indenizações de R$11.103,11 pelos danos materiais
e de R$10.000,00 pelo dano moral.
Apelações das rés. Alegação de cerceamento de defesa afastada, ante a existência de provas suficientes ao julgamento do feito. Responsabilidade solidária da concessionária e fabricante, participantes da cadeia de consumo. Veículo 0KM, recém adquirido, levado por 03 vezes para reparos na concessionária. Elementos constantes dos autos que autorizam a conclusão pela existência de defeitos de fabricação não sanados no prazo legal. Aplicação do art. 18, 1º§, II, do CDC. Rescisão do contrato. Devolução do valor pago pelo veículo. Não cabimento de retenção de valores a título de fruição e desgaste natural do veículo. Dano material comprovado. Ressarcimento dos valores despendidos com IPVA, seguro e transporte. Dano moral configurado. Valor da indenização que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS

(TJ-RJ - APL: 00325132320178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA CIVEL, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/11/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, em arremate e
como corolário do provimento do apelo, inverto a condenação a título de honorários advocatícios em favor da parte Apelante, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença vergastada, julgando procedente pretensão autoral, e assim condenar, solidariamente, as requeridas a restituírem a quantia paga pelo ora agravante, fincando esta condicionada a devolução do veículo, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Outrossim,
como corolário do provimento do apelo, inverto a condenação a título de honorários advocatícios em favor da parte Apelante, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/08/2023